Tribunal: TJMT
Processo: 1016166-70.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016166-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIVINA ALVES DA SILVA - CPF: 514.136.041-53 (RECORRENTE), CLAUDIANA CORREA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 860.639.951-53 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. COMUNICADO DE VENDA REGISTRADO PELA ANTIGA PROPRIETÁRIA JUNTO AO DETRAN. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMUNICADO DE VENDA. COBRANÇA DE LICENCIAMENTO EM NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR APÓS A TRADIÇÃO DO VEÍCULO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. DANO MORAL CONFIGURADO. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO VIA RENAJUD. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso em demanda sobre cancelamento de comunicado de venda de veículo e cobrança indevida de licenciamento em nome do antigo proprietário. A autora pleiteia a reativação do comunicado de venda e a exclusão de sua responsabilidade sobre o bem, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) determinar se o cancelamento unilateral do comunicado de venda pelo DETRAN/MT foi indevido, gerando a obrigação de indenizar por dano moral e de restabelecer a comunicação de venda, além da necessidade de bloqueio administrativo do veículo para garantir a regularização da transferência de venda propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo, pois é o responsável pelo cancelamento unilateral do comunicado de venda e pela posterior cobrança de débitos de licenciamento.

4.

O cancelamento do comunicado de venda por suposta ausência de pagamento de imposto não prospera, uma vez que a inclusão do registro depende da comprovação prévia de pagamento. Além disso, o lapso temporal de mais de 15 anos entre o registro e o cancelamento demonstra desídia administrativa, configurando irregularidade no ato.

5.

A comunicação de venda registrada pelo antigo proprietário, nos termos do artigo 134 do CTB, desonera o alienante das responsabilidades por infrações e subsídios tributários posteriores à transferência do bem, sendo indevido imputar tais encargos a autora.

6.

O cancelamento indevido do comunicado de venda e a cobrança de licenciamento do veículo em nome da antiga proprietária configura dano moral na modalidade "in re ipsa", considerando a violação de sua dignidade e tranquilidade.

7.

Deve ser mantida a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso se não há provas da cobrança de IPVA e da inclusão do nome da antiga proprietária em dívida ativa.

8.

Dada a ausência de localização do veículo e considerando que o comprovador não transferiu o bem para o seu nome, é necessário inserir restrição administrativa de circulação (bloqueio total) no prontuário do veículo por meio do sistema RENAJUD, como forma de obrigar a regularização da propriedade, prevenindo novos danos a autora e à coletividade .

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente fornecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016166-70.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Divina Alves da Silva

Recorrida(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 485, VI, do CPC,
OPINO
pelo
ACOLHIMENTO
da preliminar arguida e pela
EXTINÇÃO
do processo sem resolução do mérito, porquanto ilegítimos os Réus para figurar no polo passivo desta demanda”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN

Colendos Pares;

O juízo
“a quo”
reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, no entanto, verifico que a presente demanda versa sobre compra e venda de veículo, com comunicação de venda realizada pelo proprietário anterior do bem, e, posterior cancelamento do comunicado de venda pela autarquia estadual e cobrança de licenciamento em nome da antiga proprietária.

Portanto, se a discussão se restringe ao comunicado de venda e a débitos de licenciamento, o Detran é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que o nome da Autora manteve vinculado ao veículo por este órgão.

Ante o exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

É como voto.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Colendos Pares;

Em relação ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso/MT pelo Juiz “a quo”, entendo que não merece reparos, haja vista que não há prova nos autos de cobrança de IPVA e de inserção do nome da autora em dívida ativa por débitos de IPVA.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

No presente caso, restou demonstrado que a reclamante foi proprietária da motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, fabricação/modelo 1999/2000, de placa: JYM3508, RENAVAM: 729258858, a qual fora vendida em 28/03/2007, ao Sr. José Neto Fernandes de Almeida, conforme contrato de compra e venda juntado na inicial. Além do contrato, foi anexada a exordial a autorização para transferência do veiculo (DUT) devidamente preenchida e reconhecida firma em cartório.

Também restou comprovado que foi realizado o comunicado de venda do veículo junto do DETRAN/MT, em 09/04/2007, conforme documentos juntados na exordial, sendo tal comunicado registrado no prontuário da motocicleta, conforme abaixo se vê:

Conforme imagem acima, o comunicado foi incluído em 09/04/2007 e cancelado administrativamente em 24/05/2022.

Segundo consta na defesa apresentada pelo órgão de trânsito, tal cancelamento se deu porque
“não houve o pagamento da taxa de R$ 13,30 para efetivação do procedimento, sendo constatado somente em 27/05/2022 o seu não pagamento, ensejando assim no cancelamento da comunicação de venda por irregularidade, bem como, não houve a transferência de propriedade pelo adquirente”.

Porém, é de conhecimento público que qualquer procedimento não gratuito para ser efetivado junto ao órgão de trânsito é necessário primeiramente à prova do pagamento da taxa, para posteriormente ser efetivada a inclusão no sistema. Dito isso, a alegação da autarquia estadual de ausência de pagamento da taxa não merece prosperar, ainda mais se levado em consideração o lapso temporal de mais de 15 anos da data do registro para o seu cancelamento por suposta inadimplência, sendo, portanto, indevido o cancelamento do comunicado de compra e venda.

A respeito da obrigatoriedade de comunicação de venda do veiculo ao órgão de transito, sob pena o antigo proprietário se responsabilizar, solidariamente com o comprador, eis a disposição do art. 134, da Lei nº 9.503/97,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado às providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

A jurisprudência dominante dos Tribunais, orienta-se no sentido de que a comunicação ao órgão de trânsito do Estado (DETRAN) a respeito da venda do veículo desobriga o vendedor da responsabilidade de pagar multas e impostos incidentes a partir da comunicação.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra disposta no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não realizada a comunicação de venda do veículo ao órgão competente de trânsito.

De acordo com o entendimento acima, a regra disposta no artigo 134 do CTB, vem sendo mitigada em situações onde fique demonstrada a transferência da propriedade do bem móvel para um terceiro, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações posteriores a alienação.

Desta forma, no presente caso, foram preenchidas todas as peculiaridades de regularização estabelecidas pelo CTB (art. 134), concernentes à obrigação do alienante no caso transferência de propriedade de automóvel. Assim, com as devidas providências tomadas junto ao DETRAN (comunicação de venda), foi dada publicidade à Administração Pública da transferência de propriedade, e dessa forma, a Fazenda Pública Estadual tomou conhecimento da transferência de propriedade veicular.

Além de restar comprovada a comunicação de venda, também restou comprovada que houve a tradição da motocicleta para o comprador.

Portanto, o cancelamento do comunicado de compra e venda, de forma unilateral pelo órgão de trânsito, sem qualquer comunicação prévia, e o lançamento de débitos de licenciamento em nome da antiga proprietária, são indevidos, gerando a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Em relação à alegação de débitos de IPVA e de inclusão de seu nome em Dívida Ativa, tal fato não restou comprovado nos autos, pois não há qualquer prova documental nesse sentido. Ainda, em consulta ao site da SEFAZ/MT, observo que não há débito de IPVA em aberto:

Por fim, considerando que a venda da motocicleta foi realizada em 28/03/2007 e nesta mesma data houve a tradição do bem, mas o comprador até a presente data não efetuou a transferência de propriedade do bem.

A transferência de veículo é ato administrativo que exige a informação de venda ao DETRAN e a realização de vistoria, sendo necessária a presença física do bem. E, no presente caso, o paradeiro da motocicleta é desconhecido. De acordo com as informações que constam no prontuário da motocicleta, em consulta realizada no site da autarquia estadual de trânsito, o bem continua registrado em nome da autora.

Não se olvida de que se trata de uma situação grave, uma vez que se o veículo está circulando, gerando débitos e ainda pode ocasionar danos a terceiros sem que o real infrator seja identificado, tudo pela desídia do comprador que não realizou a transferência de propriedade.

Desta forma, no tocante ao bloqueio administrativo, considerando que a motocicleta está em lugar incerto e, à vista da necessidade de evitar maiores danos, mostra-se viável inserir a restrição de circulação (Restrição Total) no veículo, por meio do sistema RENAJUD, até a regularização da propriedade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO VENDIDO SEM A DEVIDA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PEDIDO DE BLOQUEIO VEICULAR ACOLHIDO. PERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Desconhecido o paradeiro do atual proprietário, é possível o bloqueio administrativo do veículo descrito na exordial como de paradeiro incerto, a fim de compelir a parte interessada a regularizar a situação narrada na exordial.

2. Apelação conhecida e provida. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação para dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data informada pelo sistema. Desembargador WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO Relator
.

(TJ-CE - AC: 00171999520188060055 CE 0017199-95.2018.8.06.0055, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN QUANTO A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RENUNCIA DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI nº 9.099/95. VEÍCULO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. BLOQUEIO VIA RENAJUD. RESTRIÇÃO DO VEÍCULO A FIM DE LOCALIZAR O BEM E O ATUAL POSSUIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de veículo automotor, é evidente o interesse da Administração Pública na sua regulamentação, de modo que o ato deve obediência às disposições do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, nos termos do art. 120 do CTB, dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado perante o órgão de trânsito estadual competente, só podendo o proprietário dispor do veículo mediante transferência ou venda a novo proprietário.

2. Destaca-se, ainda, ante a ausência do comprador do veículo no polo passivo da demanda, impossível aplicar determinações que alteram a natureza jurídica da relação de direito material pactuado entre as partes, sem que ocorra a participação dos sujeitos nos autos.

3. Por fim, não se afasta a possibilidade de realizar anotação de restrição de circulação no prontuário do veículo, através do sistema RENAJUD, tendo em vista que o atual possuidor do bem não tomou, também, as cautelas visando realizar a transferência do veículo que ainda se encontra em nome da parte Autora, ora Recorrente. Assim, com o fito de prestar uma efetiva tutela jurisdicional, buscando encontrar o atual possuidor do bem, para que seja solucionado o problema debatido nos autos, a restrição de circulação no prontuário do veículo é a medida que se impõe.

(TJ-PR - RI: 00271602520198160030 Foz do Iguaçu 0027160-25.2019.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Bruna Greggio, Data de Julgamento: 09/09/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/09/2020)

Cabe ressaltar que a medida servirá como meio de coerção indireta para que o atual possuidor do veículo regularize a propriedade junto à autarquia estadual de trânsito.

Ante ao exposto
, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente procedente o pedido inicial,
DETERMINO
que o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso insira, novamente, no prontuário do veículo o comunicado de venda do bem datado em 09/04/2007,
bem como o CONDENO ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00,
que será corrigido, nos termos da EC 113/2021, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção) a contar desta decisão, e
DETERMINO
que seja inserido no veículo (motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, fabricação/modelo 1999/2000, de placa: JYM3508, RENAVAM: 729258858), por meio do sistema RENAJUD, o bloqueio de CIRCULAÇÃO (RESTRIÇÃO TOTAL) até a efetiva transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito, quando deverá ser retirada a referida restrição.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024